Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702171-43.2024.8.07.9000 RECORRENTE: JUSSARA PIRES DA SILVA SOUZA RECORRIDO: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por JUSSARA PIRES DA SILVA SOUZA formulado no ID 69708936, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao requerimento de declaração da suspensão das parcelas do contrato, diante da desistência do recurso, estando exaurida a competência desta Presidência. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007